Tribunal: TJMT
Processo: 0002709-20.2017.8.11.0102
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002709-20.2017.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIDOLINO MEYER - HOTEL - CNPJ: 07.631.905/0001-09 (EMBARGADO), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002709-20.2017.8.11.0102

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO RECONVENCIONAL - VERIFICADA - PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO -
RECURSO
PROVIDO
.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

O cálculo do valor a ser recuperado em virtude de fraude constatada no medidor deve observar os critérios estabelecidos no art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Reconhecida a legalidade da cobrança, é o caso de procedência do pedido reconvencional, para que o autor seja condenado ao pagamento do débito a título de recuperação de consumo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002709-20.2017.8.11.0102

Embargos de Declaração nº 0002709-20.2017.8.11.0102

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado:
FRIDOLINO MEYER - HOTEL

Vara Única da Comarca de Vera

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de

acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao apelo da requerida, assim ementado:

“APELAÇÃO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO

- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR -EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO -DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se

observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia,

em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL,

e oportunizada ao consumidor

a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

O cálculo do valor a ser recuperado em virtude de fraude constatada no medidor deve observar os critérios estabelecidos no art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento."

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à reconvenção apresentada pela requerida.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de julgar procedente o pedido reconvencional, condenando o embargado em custas e honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002709-20.2017.8.11.0102

Embargos de Declaração nº 0002709-20.2017.8.11.0102

Embargante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Embargado:
FRIDOLINO MEYER - HOTEL

Vara Única da Comarca de Vera

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à reconvenção apresentada pela requerida.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de julgar procedente o pedido reconvencional, condenando o embargado em custas e honorários.

Pois bem.
Com razão a embargante ao alegar omissão no acórdão.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida, ora embargante, para reconhecer a legalidade da cobrança a título de recuperação de consumo e julgar improcedente a ação.

Desse modo, reconhecida a legalidade da cobrança, é o caso de procedência do pedido reconvencional, para que o autor seja condenado ao pagamento do débito a título de recuperação de consumo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para sanar a omissão apontada, a fim julgar procedente a reconvenção. Condena-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023